Tribunal: TJPA
Processo: 0019708-40.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019708-40.2003.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JULIO CESAR FERNANDES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1.

Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2.

Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3.

Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4.

Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5.

Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 01 de dezembro de

2021

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, em Ação Ordinária, movido em face de JÚLIO CÉSAR FERNANDES COSTA, contra julgado da Primeira Turma de Direito Público no Acórdão (ID nº 6166766) que apreciou recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação ordinária para pagamento de progressão funcional horizontal, interposto por Júlio César Fernandes Costa, contra Município de Belém, narra o autor ser servidor público municipal, exercendo a função de magistério junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, alegando pertencer ao Grupo Ocupacional de Magistério, regularizado em legislação municipal, alega que tal legislação garante aos servidores a progressão funcional horizontal, nos termos do art. 2º da lei nº 7. 673/93. Requerendo o pagamento de progressão funcional horizontal. (ID nº 4689406)

Em sentença, o juízo do primeiro grau, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentindo de determinar o pagamento de valores retroativos devidos ao autor, conforme art. 2º da lei nº 7.673/93 e art. 10, §4º da lei nº 7.528/91, respeitando a progressão quinquenal.

Inconformado, a parte oposta, opôs recurso de Apelação, alegando que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal de acordo com art. 206, §3º, V do Código Civil, afirmando que o autor não provou o direito de receber a progressão funcional horizontal, além de já receber gratificação por tempo de serviço, na medida em que receberia triênio consistente em 5% (cinco por cento) de sua remuneração, não havendo possibilidades de cumular benefícios, com fundamento no art. 37, XIV da CF. Requerendo a reforma da decisão. (ID nº 4689407)

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito de Público, houve o entendimento de que o direito a progressão funcional é automático, bastando a ocorrência do preenchimento de 2 (dois) requisitos, para o conhecimento do direito, são: o lapso temporal de dois anos e o efetivo exercício das atividades laborais do município, sendo conhecido o recurso e negado provimento. (ID nº 6166766)

Contra esta decisão, o Município de Belém interpôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de omissão referente ao recebimento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente a acréscimo de 5% (cinco por cento) em sua remuneração a cada 2 (dois) anos, segundo dispõe o art. 80 da lei nº 7.502/90, afirmando que o Embargado não pode usufruir de nova vantagem, pois violaria o art. 37, XIV da CF e o art. 169, §1º da CF. Requer que seja sanado a omissão. (ID nº 6531252)

Conforme certidão (ID nº 6663969), apesar de devidamente intimado o embargado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Neste sentindo, a progressão funcional horizontal é um direito concedido aos servidores públicos de modo automático, sendo assim, para possuir o direito de recebimento da progressão, é necessário haver o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: o espaço de tempo de 2 (dois anos) e está exercendo atividade laboral para o município, de acordo com o explicado na decisão embargada:

“Nesse passo, tem-se que a
progressão horizontal por antiguidade será automática
,
bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos, a saber: – o lapso temporal de dois anos; e – o efetivo exercício das atividades laborais no Município.”

Desse modo, apesar de o Acórdão não ter se manifestado a respeito de suposta violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da Carta Magna, não é verificado no caso concreto, uma vez que, a prescrição funcional horizontal possui expressa previsão legal, no art. 2º da lei nº 7. 673/93, sendo direito de todo servidor público municipal que preenche os requisitos para seu recebimento, em razão dos serviços prestados ao município. Conforme artigo
in verbis:

“Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação
automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Ademais, no que se refere a alegação de que não teria direito ao recebimento da progressão horizontal, em face de receber gratificação por tempo de serviço, cumpre ressaltar, que este é um adicional pago aos servidores municipais em razão de sua atividade laboral, possuindo caráter temporal e transitório, pois é subordinado ao exercício da função do servidor
, sendo uma espécie de adicional pago

de modo vertical
, segundo artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90:

“Art. 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1°. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Após trinta e quatro anos, 5% - 60%.”

Outrossim, o adicional referente ao art. 2º da lei nº 7. 673/93,
possui caráter horizontal, não podendo ser confundida as naturezas das gratificações

acimas citadas, pois seus critérios de avaliações são distintos, sendo um horizontal e outro vertical.

Portanto, não há qualquer irregularidade em ser reconhecido o direito do servidor de receber a progressão funcional horizontal, mesmo que este receba gratificação por tempo de serviço, haja vista, que um adicional independe do outro, em razão de seus caráteres diferentes. Seguindo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL- 0014783-78.2015.8.14.0301, Relatora RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, julgado e 20/07/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém - PA, 01 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022